Tribunal: TJPA
Processo: 0811715-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811715-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARMELINA MELO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811715-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

AGRAVADO: CARMELINA MELO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de anulação de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Carmelina Melo de Souza. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos mensais de R$ 52,00 em benefício previdenciário da autora, além da abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ambas sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora, diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado com o banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, conforme disposto na Súmula 297 do STJ, cabendo à instituição financeira comprovar a existência e validade do contrato impugnado pelo consumidor.

O banco agravante não apresentou o contrato de empréstimo supostamente firmado com a autora, tampouco documentos hábeis a demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência de vício no consentimento.

A suspensão dos descontos em folha, diante da ausência de prova da contratação e da alegação de fraude, encontra amparo no art. 300 do CPC, por haver perigo de dano ao sustento da autora e verossimilhança nas alegações autorais.

A concessão da tutela não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, podendo os valores ser recuperados em caso de improcedência da demanda, o que reforça a proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco que efetua descontos em benefício previdenciário tem o ônus de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, sob pena de suspensão da cobrança em sede de tutela de urgência.

A ausência de apresentação do contrato aliado à alegação de fraude pelo consumidor autoriza a concessão de tutela provisória para cessar descontos em folha, conforme o art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Súmulas relevantes
: STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2100023-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 19.05.2022; TJ-RJ, AI nº 0081145-44.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 07.04.2022; TJ-MG, AI nº 1000021-23.1418.10.01, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 31.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BANCO BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação de Anulação de Débito C/C Indenização por Danos Morais proposta por CARMELINA MELO DE SOUZA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 52,00, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00; e a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, notadamente quanto à verossimilhança das alegações da parte agravada, por não ter sido comprovada a prática de ato ilícito nem a inexistência do contrato que fundamenta os descontos; que os descontos têm origem em contrato de empréstimo consignado devidamente celebrado com a autora em 15/06/2021, no valor de R$ 3.927,71, com previsão de pagamento em 78 parcelas de R$ 52,00;
que a alegação de fraude decorre de equívoco da parte autora quanto ao número do contrato, o qual corresponde apenas a uma nova numeração de contrato anteriormente firmado em 2008 com o Banco Cifra.

Dessa forma, requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da tutela concedida.

Tutela recursal indeferida, nos termos da decisão de ID 27580847.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 28291742.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados com autorização para desconto em folha de pagamento.

Acerca do assunto, cabe, de início, frisar que se trata de matéria abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco agravante
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio
, limitando-se a apresentar extratos de pagamento efetuado pela recorrida do referido empréstimo de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência e validade do negócio jurídico.

O recorrente não informou de que forma foi feita a negociação ou forneceu qualquer informação que pudesse elucidar as dúvidas decorrentes do alegado pela parte recorrente. Ao invés disso, o banco se limita a arguir a regularidade dos empréstimos, o que faz presumir a sua inexistência ou tratar-se de fraude.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pelo agravado, ante a ausência de apresentação do contrato ou de documentos que atestem a sua existência.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome do autor. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa mensal. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Adequada a cessação dos débitos no benefício previdenciário do requerente até a conclusão da lide. Medida não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida. 'Astreintes'. Incidência por cada ato de descumprimento da ordem judicial. Valor adequado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21000235120228260000 SP 2100023-51.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 19/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DECONSUMO ENTRE AS PARTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela antecipada determinando que a agravante se abstenha de realizar descontos no benefício da parte autora/agravada no valor de R$508,24 em razão de empréstimo consignado até o deslinde da ação originária, sob pena de imposição de multa de R$1.000,00 (um mil reais) para cada desconto indevidamente efetuado. Manutenção de descontos que gera transtornos que não podem ser imputados ao consumidor quando suscitada a inexistência de relação jurídica. Presença dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC. Multa por descumprimento arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Manutenção da decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00811454420218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E IMPUGNAÇÃO A SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO - ASTREINTE. Por não ser razoável exigir produção de prova negativa em ação declaratória de inexistência negócio jurídico, deve ser concedida tutela provisória para suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo enquanto a parte que se intitula credora não comprovar, satisfatoriamente, a efetiva contratação. Impugnada autenticidade de subscrição datiloscópica em instrumento contratual particular, compete aquele que imputou a subscrição demonstrar a veracidade. Afigura-se legítima fixação de astreinte para coagir cumprimento de obrigação de não fazer. A incidência da multa cominatória deve guardar correlação com a obrigação principal, de modo a incidir na mesma periodicidade da obrigação imposta.

(TJ-MG - AI: 10000212314181001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Assim, considerando que o agravante não comprovou a contratação dos empréstimos e que a manutenção dos descontos incorrerá em grave prejuízo financeiro ao recorrente, visto que implicará em uma redução considerável de seus rendimentos financeiros, compreendo que não merece reforma a decisão
a quo
.

Acrescento, por fim, que a suspensão dos descontos não ocasionará prejuízos ao agravante, pois, em caso de improcedência da demanda, os descontos serão restabelecidos e as parcelas poderão ser regularmente cobradas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025